Tribunal: TJSP
Processo: 3000883-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão por meio da qual o Estado foi intimado a comprovar o cumprimento da obrigação, com a ressalva de que a multa diária anteriormente fixada está a incidir no caso concreto – Pretensão de reforma, para que seja considerado o cumprimento de 96% da obrigação – Impossibilidade – Decisão que não teve o condão de estabelecer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão por meio da qual o Estado foi intimado a comprovar o cumprimento da obrigação, com a ressalva de que a multa diária anteriormente fixada está a incidir no caso concreto – Pretensão de reforma, para que seja considerado o cumprimento de 96% da obrigação – Impossibilidade – Decisão que não teve o condão de estabelecer a extensão de eventual mora, eis que apenas consta a ressalva de que a medida coercitiva anteriormente imposta está a incidir no caso concreto, a qual, a princípio, não se mostra desproporcional ou desarrazoada – Inexistência de conteúdo decisório acerca de um valor objetivamente exigível – Inviabilidade de verificação, nesta oportunidade, do alegado cumprimento parcial da obrigação à luz da proporcionalidade – Recurso não provido.